Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. omissão quanto ao ônus de sucumbência. redistribuição em caso de provimento da apelação. embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível que, ao julgar procedente apelação cível, determinou a baixa de gravame sobre veículo do segundo embargante e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, sem, contudo, se pronunciar sobre a inversão do ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento integral da apelação interposta pelos autores.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reformou integralmente a sentença de improcedência, acolhendo os pedidos formulados pelos autores, mas silenciou quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, configurando omissão relevante.
4. Nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sendo obrigatória a fixação dessas verbas quando houver sucumbência total.
5. A integração do julgado para suprir a omissão sobre ônus de sucumbência não altera o mérito da decisão, constituindo providência de natureza acessória, exigida por imposição legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o e 2o; art. 1.022.